Tribunal: STF
Processo: HC 91111
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA MEDIDA -
   VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - EXCEPCIONALIDADE NÃO
   VERIFICADA. Uma vez não configurada excepcionalidade a ditar o
   afastamento do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo, impõe-se o
   indeferimento da ordem, para aguardar-se o julgamento do habeas
   pelo tribunal de origem.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE
   PRAZO. Uma vez configurado excesso de prazo em relação à custódia
   provisória, impõe-se a concessão de ordem de ofício.